Tribunal: TJMT
Processo: 0011712-34.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011712-34.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO SANTANA BARBOSA - CPF: 058.660.021-32 (APELANTE), RICHARD PEREIRA RIBEIRO - CPF: 753.123.791-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.153.491-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Leonardo dos Santos Macedo (ASSISTENTE), Alícia Nascimento de Brito (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 060.112.281-00 (ASSISTENTE), LEONARDO DO SANTOS MACEDO - CPF: 039.797.931-25 (VÍTIMA), DIEGO LUIS DE SOUZA - CPF: 045.106.481-03 (VÍTIMA), THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 054.381.801-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO - OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA TRÊS DIAS ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO

- CERCEAMENTO NÃO VERIFICADO - PRELIMINAR REJEITADA - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO - TIROS EFETUADOS PELO APELANTE - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CODENUNCIADO - OPÇÃO POR UMA CORRENTE DE PROVA - DECISÃO NÃO INTEIRAMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NO PROCESSO - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – MOTIVO TORPE - QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS - RIXA POR DISPUTAS AMOROSAS
-
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
-
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - IGUALMENTE PREPONDERANTES

- REPRIMENDA PRESERVADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS).

O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP), de modo que inexiste nulidade se “
a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva
” (TJMT, AP NU 1006149-80.2021.8.11.0000).

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU N.U 0001438-22.2019.8.11.0064)

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas
–
inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

A incidência de mais de uma qualificadora [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ, AgRg no AREsp nº 2.029.219/PA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011712-34.2016.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: TIAGO SANTANA BARBOSA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos,

Apelação criminal interposta por TIAGO SANTANA BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0011712-34.2016.8.11.0037), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 144224589).

O apelante suscita nulidade do processo, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contraria às provas dos autos, especialmente porque o codenunciado [
Thierri Erison Santos Sousa] confessou a autoria
; 2) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 144224597).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 144224597).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144224614).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal] - 1. Preliminar: Almejada nulidade do julgamento, ao argumento de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunha - impossibilidade - manifestação do art. 422 apresentada dentro do prazo legal pelo advogado constituído à época - nova defesa recebe os autos no estado que se encontra - testemunhas arroladas fora do prazo legal - 2. Mérito: 2.1. Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea ‘d’, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual - 2.2. Requestada exclusão da qualificadora do motivo torpe - inadmissibilidade - ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento da exasperante, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos - qualificadora devidamente comprovada nos autos - 2.3. Negativa do direito de apelar em liberdade - sustentada ausência de motivação - insubsistência - decisão devidamente fundamentada - apelante que permaneceu em custódia parte da instrução processual -manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 149730695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Leticia Guimarães Marinho (ID 144224597).

Vejamos.

A Defesa do apelante apresentou o rol de testemunhas (CPP, art. 422 do CPP) no dia
21.6.2021
(ID 58662638).

A sessão de julgamento foi designada para o dia
27.4.2022
(ID 144224583).

Em
24.4.2022
, a Defesa arrolou a testemunha Leticia Guimarães Marinho, pugnando por sua intimação para ser ouvida perante os jurados (ID 144224583).

No caso, o indeferimento a oitiva da testemunha [Leticia Guimarães Marinho] está fundamentado na preclusão, visto que o rol foi apresentado 3 (três) dias antes da sessão de julgamento.

Realmente, o momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.6.2022).

Anote-se que, em situações excepcionais
“pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5º, XXXVIII, a, da Carta Magna
” (TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Ocorre que a Defesa não indicou a pertinência da prova oral [oitiva de Leticia Guimarães Marinho], uma vez que não demonstrado se a referida testemunha tem conhecimento dos fatos objeto da ação penal ou mesmo se poderia confirmar alguma circunstância desejada pela Defesa do apelante.

O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 31.5.2017), de modo que inexiste nulidade se “
a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva
” (N.U 1006149-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 11.6.2021).

Logo, não se verifica nulidade por cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de outubro do ano de 2016, por volta da O1h50min., no Clube Social Aquática, localizado na Av. Brasil, s/n°, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, THIERRY ERISON SANTOS SOUSA e TIAGO SANTANA BARBOSE, previamente ajustados e em conluio de vontades, conscientes e agindo mediante motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, fazendo uso de armas de fogo, mataram Diego Luiz de Souza e tentaram matar Leonardo dos Santos. [...]

Consta, também, que os denunciados chegaram sem que a vítima Diego percebesse e fazendo uso das armas de fogo, dispararam contra a mesma, que atingida veio a óbito, de acordo Laudo de Necropsia das fls.4l/58-IP, Mapa Topográfico das fls.60-IP e Declaração de Óbito das fls.6l-IP. Que, no momento dos disparos pelos denunciados, a vítima Leonardo, que estava junto e bem próximo da vítima Diego foi atingida por um projétil, conforme documento das fls.103-IP. [...]

Diante do exposto e, pelo que mais que consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia THIERRI ERISON SANTOS SOUSA e TIAGO SANTANA BARBOSA, supra qualificados, como incursos na sanção do artigo 121, I e IV, c/c artigo 73 (parte final) do Código Penal [...].”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - ID 144224424)

A ação penal foi desmembrada em relação ao apelante (ID 144224424).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1ª SÉRIE DE QUESITOS

JÚRI – VÍTIMA DIEGO LUIZ DE SOUZA

01- No dia 20 de outubro de 2016, por volta das 01:50 horas, no Clube Social Aquática, localizado na Avenida Brasil, s/n, Bairro Castelândia, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima DIEGO LUIZ DE SOUZA, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (ID Num. 48180146), que foram a causa de sua morte?

Maioria SIM

02 - O acusado TIAGO SANTANA BARBOSA concorreu para a prática do crime desferindo esses disparos? Maioria SIM

03 - O jurado absolve TIAGO SANTANA BARBOSA? Maioria NÃO

04 - O acusado TIAGO SANTANA BARBOSA agiu por motivo torpe, consistente em ter matado a vítima por uma possível rixa por disputas amorosas? Maioria SIM

05 - O acusado TIAGO SANTANA BARBOSA agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a mesma foi alvejada subitamente pelas costas, que reduziu suas chances de defesa? Maioria SIM [...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, atento à soberania do veredito do Egrégio Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o réu TIAGO SANTANA BARBOSA às penas previstas nos arts. 121, § 2º, I e IV, com as implicações da Lei 8.072/90, em relação a vítima Diego Luiz de Souza, e absolvê-lo do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c.c 14, II, do Código Penal em relação a vítima Leonardo dos Santos. [...]

Homicídio - vítima Diego Luiz de Souza

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante[1], razão pela qual aumento pena base em 2 anos.

Atenuo a pena base em 2 anos pela menoridade relativa do réu (CP, art. 65, III, a), eis que era menor de 21 anos á época dos fatos.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, perfaz-se o total de 12 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e 33 § 2º, letra “a” do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 144224589)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 149/2016 (ID 144224424 - fls. 119/120), fotografias (ID 144224424 - fls. 122/136), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 144224424 - fls. 137/138), Laudo Pericial nº 210.2.03.2016.015757-01 (144224424 - fls. 144/145) e Prontuário de Atendimento, subscrito pelo médico Benedito F. de S. Júnior, CRM-MT6545 144224424 – fls. 119/120), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de 5 (cinco) testemunhas
“sem rosto”
(ID 144224424), Thierry Erison Santos de Souza, codenunciado (ID 144224424), Ivair Rocha dos Santos Filho, amigos das vítimas (ID 144224424), e Leonardo dos Santos Macedo, vítima (ID 144224424).

Em Juízo, colheram-se as declarações de 8 (oito) testemunhas
“sem rosto”
(Relatório de Mídias - ID 144224588), Leonardo dos Santos Macedo, vítima (Relatório de Mídias - ID 144224588), Thierry Erison Santos de Souza, codenunciado (ID 4249209), e o apelante (Relatório
de Mídias - ID 144224588).

Na sessão plenária, foram ouvidos Elen Cristina Santos Silva, ex-namorada da vítima, Gabriele Antônia Albuquerque Silva, namorada da vítima, Leonardo dos Santos Macedo, testemunha presencial, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 144224588).

Extrai-se do conjunto probatório que
:

- no dia
20.10.2016, às 1h50min, no
“Clube Social Aquática”
, localizado à Avenida Brasil, s/n°, bairro Castelândia, Primavera do Leste/MT, estava acontecendo uma confraternização em um dos quiosques existentes no local, oportunidade em que Diego Luis de Souza [vítima] foi atingido por 3 (três) disparos de arma de fogo na cabeça, tórax e abdômen, provocando lesões que lhe causaram óbito imediato por
“hemorragia intracraniana”
(ID 4249017). Na mesma oportunidade,
Leonardo dos Santos Macedo foi atingido
“na perna”
por um projétil de arma de fogo (ID 144224424 - Relatório
de Mídias - ID 144224588
);

- a
“informante”
[
“sem rosto”
-
“N.02”
] revelou, na audiência de instrução, ter mantido relacionamento amoroso com
Diego Luis de Souza [vítima]
“por 10 anos”
, mas estavam
“separados”
, sendo que, no horário do homicídio [
20.10.2016 - 1h50min]
, estavam conversando quando
“escutou os tiros e uma imagem de fogo saindo da arma
”. Aduziu ter conhecimento da existência de
“uma rixa entre ambos”
[recorrente e vítima], bem ter ouvido três versões sobre o crime, quais sejam: “
quem atirou foi um rapaz de boné branco, e o Tiago estava de boné branco”
;
“Thierry mandou o Tiago matar o Diego”
;
“os dois atiraram simultaneamente no Diego”
(ID 144224424 - Relatório
de Mídias - ID 144224588
);

- a testemunha [
“sem
rosto”
-
“N.05”
] asseverou, em Juízo, que namorava com o recorrente, mas depois começou um relacionamento com
Diego Luis de Souza [vítima], sendo que

“já presenciou uma discussão por celular entre a vítima Diego e o acusado Thierry
”, bem como ter conhecimento de que o recorrente
“andava sempre armado”
e
“havia disparado contra o Diego”
(ID 144224424 - Relatório
de Mídias - ID 144224588
);

- Leonardo dos Santos Macedo [testemunha presencial] afirmou, em Juízo, que o codenunciado [Thierry Erison Santos de Souza] lhe ligou afirmando
“que o acertou por engano”
, pois
“não tinha nada a ver com a história”
(ID 4249209 -
Relatório
de Mídias - ID 144224588);

- Ivair Rocha dos Santos
Filho [amigo da vítima] declarou, na fase policial, que
“estava no local juntamente com outros amigos, dentre eles TIAGO e TIERRY; que sabia do desentendimento entre DIEGO e TIERRY era em razão de uma mulher, ou seja, de GABRIELA, a qual namorava TIERRY e depois passou a namorar o DIEGO e vice-versa”
. Após os tiros, visualizou o apelante e o codenunciado [Thierry Erison Santos de Souza]
“fugindo do local”
(ID 144224424 - Relatório
de Mídias - ID 144224588
);

- o codenunciado [Thierry Erison Santos de Souza] confessou a autoria, na Delegacia de Polícia, ao passo que, em Juízo, negou ter efetuado os disparos, afirmando que o autor dos homicídios [consumado e tentado] seria o apelante TIAGO SANTANA BARBOSA, assumindo apenas ser o proprietário da arma utilizada no crime (ID 144224424 - Relatório
de Mídias - ID 144224588
).

- o apelante negou a autoria, na audiência de instrução e na sessão plenária, alegando não ter qualquer inimizade com a vítima Diogo; trazia consigo um revólver calibre 22; estava usando cocaína dentro do banheiro (Relatório
de Mídias - ID 144224588).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que
“no dia 20 de outubro de 2016, por volta das 01:50 horas, no Clube Social Aquática, localizado na Avenida Brasil, s/n, Bairro Castelândia, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima DIEGO LUIZ DE SOUZA, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (ID Num. 48180146), que foram a causa de sua morte
” (1º Quesito), bem como que o apelante
“concorreu para a prática do crime desferindo esses disparos”
(2º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais Leonardo dos Santos Macedo [testemunha presencial], somada aos depoimentos das testemunhas “sem rosto” [“N.02” e “N.05”], em Juízo (ID 4249209), Ivair Rocha dos Santos Filho [amigo da vítima], perante a autoridade policial (ID 4249032), e do corréu Thierry Erison Santos Sousa, o qual atribuiu ao apelante, a execução do homicídio.

Consequentemente, o júri popular não acolheu a
“tese de negativa de autoria”
sustentada pelo apelante e sua Defesa, na sessão de julgamento (ID 144224590).

Anote-se que a negativa de autoria do apelante não se mostra absoluta para vincular a decisão dos jurados, tomada com base no conjunto probatório.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea d.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU N.U 0001438-22.2019.8.11.0064 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021)

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

No tocante à qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I), os jurados entenderem que o apelante
“TIAGO SANTANA BARBOSA agiu por motivo torpe, consistente em ter matado a vítima por uma possível rixa por disputas amorosas”
(4º Quesito).

A motivação do homicídio está demonstrada pelas declarações do codenunciado [Thierry Erison Santos Sousa] e das testemunhas [Gabriele Antônia Albuquerque Silva e Elen Cristina Santos Silva], quais confirmaram ter o apelante efetuado os tiros contra a vítima, em razão de
“sentimento de posse em relação a sua ex-namorada Elen Cristina”
.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado).

Portanto, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda-fase, a incidência de mais de uma qualificadora [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA -Relator Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região] – 5.8.2022).

Assim sendo, preserva-se a compensação entre agravante do motivo torpe (CP, art. II, ‘a’) - qualificadora reconhecida pelos jurados - com a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 55, I), por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 506.576/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.3.2020).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023